Tribunal: TJDFT
Processo: 0744594-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0744594-09.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANA PAULA BITTAR BARRA DE SOUZA AGRAVADO: LS AUTOMOVEIS LOCACAO E COMERCIO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por ANA PAULA BITTAR BARRA DE SOUZA em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. A Corte Suprema devolveu o processo ao Tribunal de origem, por entender que a decisão de inadmissão do apelo extremo está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática de repercussão geral (ID Num. 52189707), não havendo motivos para o envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, ante o entendimento explicitado pela Suprema Corte, julgo prejudicado o agravo em recurso extraordinário de ID 44129631. Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao d.Juizado de Origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal